Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-44.2025.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000968-44.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (RECORRENTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), KELBER FERNANDO KELLER - CPF: 040.012.041-00 (RECORRIDO), ALINE GOMES PROTASIO - CPF: 046.555.101-70 (ADVOGADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE REPAROS. VEÍCULO ENTREGUE COM OS MESMOS PROBLEMAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessionária de veículos é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois foi quem comercializou o veículo e recebeu-o para reparos, independentemente da existência de garantia estendida contratada com terceira empresa.

2. A demora injustificada de mais de 40 dias para iniciar os reparos no veículo, somente após notificação extrajudicial, e a devolução do bem com os mesmos problemas caracterizam falha na prestação do serviço.

3. É dever das revendedoras de veículos usados verificar os automóveis que negocia antes de repassá-los a novos consumidores, de modo que possam assegurar que se trata de produto de boa qualidade.

4. Quando o consumidor adquire veículo usado, naturalmente não espera que o veículo esteja tão conservado quanto um novo, mas tampouco opta por adquirir bens de baixa qualidade ou qualidade duvidosa.

5. Restaram incontroversos nos autos os elementos configuradores da responsabilidade civil da recorrente, tais como o vício apresentado no veículo do recorrido, que acarretou diversos transtornos, e a conduta ilícita decorrente da ausência de solução do defeito, dando ensejo à indenização por danos morais.

6. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se elevado para o caso concreto, sendo reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
KELBER FERNANDO KELLER.

A sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 1.618,20 (mil seiscentos e dezoito reais e vinte centavos) a título de danos materiais, correspondente a 50% do valor da locação de veículo, e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese: (i) ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade pelos reparos seria da empresa GESTAUTO, contratada pelo autor para prestação de garantia estendida; (ii) inexistência de falha na prestação de serviços, uma vez que o veículo foi entregue em perfeitas condições de funcionamento; (iii) ausência de comprovação dos danos materiais; (iv) inexistência de danos morais indenizáveis, por se tratar de mero dissabor; e (v) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a responsabilidade pelos reparos seria exclusivamente da empresa GESTAUTO, contratada pelo recorrido para prestação de garantia estendida.

Sem razão a recorrente.

Conforme se depreende dos autos, o recorrido adquiriu o veículo da recorrente em
27/11/2024
, tendo o mesmo apresentado problemas logo após a aquisição. O veículo foi entregue à concessionária para reparos em
16/12/2024
, ou seja, dentro do prazo de garantia legal de 90 dias.

Ademais, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços.

Nesse sentido, a concessionária que comercializa veículos usados responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, nos termos dos artigos 18 e 25, §1º, do CDC, independentemente da existência de garantia estendida contratada com terceira empresa.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

A recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que o veículo foi entregue em perfeitas condições de funcionamento e que todos os reparos necessários foram realizados dentro do prazo da garantia legal.

Contudo, as provas dos autos demonstram o contrário.

O recorrido comprovou que o veículo apresentou problemas logo após a aquisição, tendo sido entregue à concessionária em
16/12/2024
para reparos. No entanto, a recorrente somente iniciou os trâmites para os reparos após o recebimento de notificação extrajudicial em
28/01/2025
, ou seja, mais de 40 dias depois.

Além disso, durante esse período, o recorrido tentou obter informações sobre o andamento dos reparos, sendo constantemente ignorado pelo gerente e pela vendedora da concessionária, conforme demonstram as conversas de WhatsApp juntadas aos autos.

Por fim, mesmo após a devolução do veículo em
07/03/2025
, este continuava apresentando os mesmos problemas, como folga na direção e perda de aceleração, conforme comprovam os vídeos anexados à inicial.

Tais fatos evidenciam a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, que não agiu com a diligência esperada na solução dos problemas apresentados pelo veículo.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado desta Turma Recursal, é dever das revendedoras de carros usados verificar os veículos que negocia antes de repassá-los a novos consumidores, de modo que possam assegurar que se trata de produto de boa qualidade.

Nesse sentido, já decidiu esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTADAS. MÉRITO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS A AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2- Sendo a prova produzida suficiente à apreciação da causa, resta desnecessária a prova pericial. Precedentes. (TJMT – 2ª TR – RI nº 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024) e (TJRS – 4ª TR – RI nº 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). 3- No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 4- A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 5- No caso, o veículo foi adquirido em 11/5/2023, e apresentou defeito em 3/6/2023, e menos de 1(um) mes após a aquisição, o que leva a indicar a presença de vício oculto. Ainda que se trate de compra e venda de veículo usado, cabe ao vendedor garantir os danos materiais causados por vício oculto apresentado dentro do prazo de garantia, estampado no contrato de compra e venda avençado entre as partes e no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.980.941/PR – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/4/2022 - DJe de 6/5/2022). 6- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1037189-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTADAS. MÉRITO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS A AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2- Sendo a prova produzida suficiente à apreciação da causa, resta desnecessária a prova pericial. Precedentes. (TJMT – 2ª TR – RI nº 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024) e (TJRS – 4ª TR – RI nº 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). 3- No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 4- A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 5- No caso, o veículo foi adquirido em 11/5/2023, e apresentou defeito em 3/6/2023, e menos de 1(um) mes após a aquisição, o que leva a indicar a presença de vício oculto. Ainda que se trate de compra e venda de veículo usado, cabe ao vendedor garantir os danos materiais causados por vício oculto apresentado dentro do prazo de garantia, estampado no contrato de compra e venda avençado entre as partes e no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.980.941/PR – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/4/2022 - DJe de 6/5/2022). 6- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1037189-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço por parte da recorrente.

DOS DANOS MATERIAIS

A recorrente alega que não há comprovação dos danos materiais alegados pelo recorrido, referentes ao valor da locação de veículo durante o período em que seu automóvel estava em reparo.

Contudo, o recorrido juntou aos autos o contrato de locação de veículo (ID 190586363) e a respectiva fatura (ID 190586370), que comprovam o desembolso do valor de R$ 3.236,40 (três mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).

Ademais, a própria recorrente reconhece que arcou com metade do valor da locação, o que corrobora a existência do dano material.

Assim, considerando que a recorrente deu causa à necessidade de locação de veículo pelo recorrido, em razão da demora injustificada na realização dos reparos, deve arcar com a integralidade do valor da locação, sendo devido o reembolso dos 50% restantes, no valor de R$ 1.618,20 (mil seiscentos e dezoito reais e vinte centavos).

DOS DANOS MORAIS

A recorrente sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis, por se tratar de mero dissabor, e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

No caso em análise, restou demonstrado que o recorrido adquiriu um veículo que apresentou problemas logo após a aquisição, tendo que deixá-lo na concessionária para reparos. No entanto, a recorrente demorou mais de 40 dias para iniciar os trâmites para os reparos, somente o fazendo após o recebimento de notificação extrajudicial.

Durante esse período, o recorrido tentou obter informações sobre o andamento dos reparos, sendo constantemente ignorado pelo gerente e pela vendedora da concessionária. Além disso, mesmo após a devolução do veículo, este continuava apresentando os mesmos problemas.

Tais fatos ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando que o recorrido ficou privado do uso do veículo por mais de dois meses, tendo que depender de caronas de parentes e amigos para suas atividades diárias, além de ter que continuar pagando o financiamento do veículo que não podia utilizar.

Nesse sentido, já decidiu esta Turma Recursal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de defeito em caminhão adquirido pelo autor, o qual apresentou falhas antes mesmo de chegar à cidade de destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula de eleição de foro e a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) definir se a relação contratual está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) analisar a existência de responsabilidade da empresa pelos vícios do veículo e a consequente obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de incompetência territorial não prospera, por se tratar de relação de consumo, atraindo a aplicação do art. 101, I, do CDC, que garante ao consumidor o foro de seu domicílio como competente.

4. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação é infundada, pois a decisão atacada apresenta exposição clara dos fatos e correta aplicação do direito, observando os princípios que regem os Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995).

5. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, pois o autor, pessoa física e destinatário final do bem, contratou com empresa que atua habitualmente na comercialização de veículos, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

6. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme art. 14 do CDC, e fica evidenciada diante da ausência de solução do vício dentro do prazo legal, mesmo após tentativa administrativa por parte do consumidor.

7. A negligência da empresa em prestar o devido suporte configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais, nos moldes da jurisprudência consolidada.

8. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) é proporcional aos prejuízos sofridos e atende ao caráter reparatório e pedagógico da medida.

9. O ressarcimento da nota fiscal emitida em nome de empresa do autor é legítimo, considerando que se trata de pessoa jurídica vinculada ao recorrido, conforme confessado pela própria recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações contratuais firmadas entre pessoa física, na qualidade de destinatária final, e empresa fornecedora de veículos usados.

2. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto, ainda que usado, quando não sanados no prazo legal.

3. A ausência de solução adequada e tempestiva pela empresa, mesmo após tentativa administrativa, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

4. É legítima a indenização por despesas documentadas, ainda que comprovadas por notas fiscais emitidas em nome de pessoa jurídica pertencente ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 2º, 3º, 6º, 14, 18 e 101, I; Código de Processo Civil, artigos 373, I e II;

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.661.913/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 20/10/2020; Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado n. 1004771-70.2024.8.11.0037, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 14/10/2024, DJE 17.10.2024; Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT, DJe nº 11.799, 01.10.2024.

(N.U 1000870-40.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo juízo a quo mostra-se elevado para o caso concreto. Considerando a extensão do dano, o grau de culpa da recorrente, sua capacidade econômica e o caráter pedagógico da indenização, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, deve ser parcialmente provido o recurso apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025